Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716769-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO MANOEL PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 2. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento utilizado no roubo seria apenas um simulacro de arma. 3. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada exclusivamente no fato de o delito ter sido praticado à noite, sem a demonstração de qualquer outro elemento apto a ensejar a maior reprovação da conduta. 4. A pena de multa, prevista cumulativamente no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo, não podendo o juiz deixar de aplicá-la em razão da situação econômica do réu. 5. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando ser incabível a incidência da majorante do uso de arma de fogo, ao argumento de que teria sido utilizado um simulacro de pistola. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG, do TJRS, do TJGO e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURÍCIO PEREIRA, OAB/DF 41.003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “as provas apresentadas se mostram firmes, seguras e harmônicas para confirmar que o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, o que foi corroborado pelas demais provas angariadas” (ID 26558023 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MAURÍCIO PEREIRA, OAB/DF 41.003. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024